Tribunal: STF
Processo: ARE 1488852
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Afastamento do redutor bem justificado na expressiva quantidade de drogas variadas. Regime fechado mantido. Recurso improvido” 
(e-doc. 132).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado a al. a do inc. XLVI e os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 148).



    Afirma que “as provas produzidas são insuficientes para embasar um decreto condenatório. Não restou evidenciada a prática do delito de tráfico de drogas” (fl. 7, e-doc. 148).



    Sustenta serem precários os elementos de prova, baseados apenas “nos relatos de pouca relevância fática dos policiais, imprestáveis a fundar uma condenação, ressalta aos olhos a dúvida sobre a autoria delitiva. A dúvida – gerada pela manifesta debilidade instrutória – há que ser interpretada sempre em favor do acusado em processo penal” (fl. 21, e-doc. 148).



    Assinala que “o i. Magistrado afastou a aplicação da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, suscitando a quantidade de droga apreendida. (...) O Acórdão manteve o entendimento do douto Magistrado de primeiro grau, mantendo o afastamento do redutor com fundamento na ‘quantidade de drogas’. No entanto, vale salientar que o recorrente é PRIMÁRIO, sem qualquer antecedente, comprovou nos autos com documentos e testemunhas que sempre trabalhou” (fl. 24, e-doc. 148).



    Assevera que “o argumento de que a gravidade do crime de tráfico impõe necessariamente maior rigor prisional não encontra respaldo na jurisprudência. Tampouco a quantidade de droga. A gravidade abstrata do delito ou sua classificação como crime hediondo ou equiparado não é, por si só, fundamento idôneo para a fixação de regime prisional fechado” (fl. 33, e-doc. 148).



    Defende que, ”uma vez aplicado o privilégio e reduzida a pena para patamar inferior a quatro anos, inafastável o direito dos recorrentes de terem a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. É que o óbice outrora existente na Lei nº 11.343/06 foi suprimido por resolução do Senado Federal que, cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal, afastou o impedimento legal à substituição da pena privativa de liberdade no delito de tráfico por sanção restritiva de direitos” (fl. 35, e-doc. 148).



    Pede seja o recurso “CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se o 
v. acórdão recorrido para ABSOLVER o recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de entendimento diverso, requer: a) a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/06; b) seja estabelecido regime inicial aberto para cumprimento da pena” (fl. 36, 
e-doc. 148).



    3. O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso e pede “o NÃO PROCESSAMENTO do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, caso contrário, seja a ele oportunamente NEGADO PROVIMENTO pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 25, e-doc. 151).



    4. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não admitiu o recurso extraordinário sob o argumento de fundamentação insuficiente, de ausência de prequestionamento, de ofensa constitucional direta e de impossibilidade de reexame de fatos e provas, incidindo as Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 158).



    No agravo, o agravante apresenta as mesmas razões do recurso extraordinário. Sustenta que “o presente recurso deve ser provido, uma vez que a decisão de segundo grau não atentou a dispositivo constante da Constituição Federal, tal como, artigo 5º, inciso XLVI, alínea a, tendo sido negado” (fl. 2, e-doc. 163).



    Frisa que “a favor do acusado milita o direito constitucional ao estado de inocência, que somente pode ser infirmado mediante prova plena e indubitável de sua responsabilidade, o que não há nos autos” (fl. 12, e-doc. 163). 



    Ressalta, sobre a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias dessa apreensão, que “o legislador determinou sua utilização apenas na primeira fase de aplicação da pena, conforme dispõe o artigo 422 da sobredita lei. Logo, utilizá-la no terceiro momento constituiria violação ao método trifásico previsto no Código Penal para aplicação da pena. Além disso, o Direito Penal é regido pelo princípio da reserva legal, como dispõe o artigo 5º, XXXIX, da Constituição (...). Portanto, diante da lacuna legal, que não prevê critérios para a redução, não cabe ao intérprete supri-la, pois incorreria em vedada analogia prejudicial ao acusado” (fl. 27, e-doc. 163).



    Defende “o estabelecimento de regime inicial menos gravoso, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do previsto no artigo 33, § 2º e 3º, e artigo 44, ambos do Código Penal, por serem medidas adequadas ao presente caso” (fl. 35, e-doc. 163).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Ante o exposto, a defesa reitera o Recurso Extraordinário acostado nos autos deste Agravo e requer ao Egrégio Supremo Tribunal Federal que seja DADO PROVIMENTO ao presente AGRAVO, para que seja convertido em Recurso Extraordinário, conhecido e provido, e, uma vez acolhidas as razões acima expostas, ABSOLVER o Agravante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de entendimento diverso, requer: a) a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei 
nº 11.343/06; b) seja estabelecido regime inicial aberto para cumprimento da pena” (fl. 35, e-doc. 163).



    5. O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo e pede “o não conhecimento do Agravo ou, se conhecido, que não se conheça do Recurso Extraordinário ou lhe seja negado provimento” (fl. 11, 
e-doc. 167).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta à al. a do inc. XLVI e aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, para que seja anulado o acórdão recorrido e determinada a absolvição do agravante, ou, subsidiariamente, a diminuição da pena imposta e a alteração do regime de cumprimento de pena.



    8. Consta dos autos ter sido o agravante preso em flagrante, em 31.1.2023, enquanto transportava/trazia consigo, para fins de tráfico, 534,1g de maconha, divididas em 186 porções, e 80g de cocaína, divididas em 260 porções. 



    9. Em 24.5.2023, o juízo de primeira instância da Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP condenou o agravante pelo crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) à pena de cinco anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos dias-multa, em regime inicial fechado, sob os seguintes fundamentos:



    “A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (...), pelo boletim de ocorrência (...), pelo auto de exibição e apreensão (...), pelo laudo de constatação (...), pelo laudo de exame em peças (...), pelo laudo definitivo (...), pelo laudo de exame em objeto (...), e pelo laudo de objeto (...). 



    A autoria, por sua vez, foi demonstrada pela prova oral produzida em juízo. (...) 



    A testemunha Felipe Vieira Correia, policial militar, relatou, em juízo, que se recorda do réu. A equipe estava em atividade de patrulhamento quando o réu, ao ver a viatura, correu com uma sacola na mão. O réu correu para uma viela e ingressou numa residência. Na sacola, ao lado do réu, foram encontradas drogas. O patrulhamento era de rotina e o local é ponto conhecido de tráfico (‘biqueira’). (...) O réu foi detido na sala. (...) A princípio não havia mais ninguém e depois apareceu uma menina que disse que nunca viu o réu. (...). O acusado admitiu informalmente a prática do tráfico. Não conhecia o réu anteriormente. (...) Em virtude do contexto da droga, realizaram busca no imóvel e fizeram uma varredura. Quando apareceu a real proprietária, ela autorizou a busca em relação a demais drogas. (...)



    Ana Carolina Artioli, policial militar, disse, em juízo, que estava em patrulhamento quando, pela Avenida do Poeta, viu o réu, a passos largos, com uma sacola na mão. O réu viu a viatura e começou a correr, entrando na viela e numa residência. Continuaram no encalço e conseguiram abordá-lo. O réu resistiu e foi necessário uso de força moderada. Na sacola, foram encontradas as drogas. No interior da casa, apareceu a moradora que disse desconhecer a pessoa do réu. Solicitou apoio e foi autorizada a busca na residência, onde encontraram outros objetos que não se relacionam com o tráfico (simulacro, luvas etc). (...) A sacola foi encontrada em poder do réu. Ele não quis falar nada no momento. O local é ponto conhecido de tráfico de drogas. (...) Não conhecia o réu e nunca o tinha abordado anteriormente. (...) 



    Como se vê, a prova oral colhida está a inculpar o acusado.



    Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram, com clareza, o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes. (...) 



    Ademais, pela quantidade e pela diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder do acusado, não restam de que elas se destinavam ao comércio espúrio. (...) 



    Passo a dosar a pena.



    Na primeira fase, diante da vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado, seria possível a fixação da pena acima do mínimo legal. Contudo, tal circunstância será analisada para afastar a figura do privilégio, afastando-se eventual risco de bis in idem. Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. 



    Na segunda fase, não há agravante ou atenuantes, motivo pelo qual a pena permanece no patamar supracitado. 



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Registro que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, uma vez que trazia consigo quantidade elevada de entorpecentes, ingressando em imóvel alheio, onde inclusive foram apreendidos, pela polícia, simulacro de arma de fogo e bens de origem duvidosa, sendo inegável, pois, seu vínculo e dedicação com atividade criminosa. 



    Por se tratar de crime equiparado a hediondo, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado” (fls. 2-7, e-doc. 95).



    10. Em 15.8.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Confiram-se trechos do voto condutor do Desembargador Luiz Fernando Vaggione:



    “Impetrado o HC 2130958-40.2023.8.26.0000, no qual o paciente Kevin buscava a concessão da liberdade provisória, esta Colenda Segunda Câmara de Direito Criminal, em 13/06/2023, negou-lhe provimento. (...) 



    O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado em ambos os laudos: 534,1 gramas de Cannabis sativa e 80 gramas de cocaína. 



    A autoria também é certa. (...) 



    Os policiais militares ouvidos narraram que realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o acusado que carregava uma sacola nas mãos e, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e invadiu uma residência. Em seguida, entraram no local e abordaram o apelante, localizando no interior da sacola a expressiva quantidade de drogas variadas. Além disso, após a chegada da proprietária do local, ela afirmou que não conhecia o réu e autorizou a busca no imóvel, que resultou na apreensão de um simulacro de arma de fogo e uma balaclava, cuja origem a proprietária não soube informar. (...) 



    Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que tinham a intenção de prejudicar o apelante, imputando-lhe crime por ele não cometido. 



    Saliente-se que embora haja pequenas divergências entre os depoimentos prestados pelos policiais militares, elas referem-se a aspectos secundários, tais como a admissão informal do acusado acerca do comércio ilícito, o que não afasta a certeza necessária quanto à dinâmica da abordagem, realizada após tentativa de fuga do réu e apreensão em sua posse da sacola com drogas variadas em relevante quantidade. 



    A versão do imputado, no sentido de que foi injustamente apontado como proprietário das substâncias ilícitas e agredido pelos agentes públicos, não tem o amparo dos autos do processo, sobretudo quando confrontada com o seu interrogatório em audiência de custódia (...), no qual afirmou que não sofreu agressão durante a prisão. (...)



    Passo à análise das penas. 



    Na primeira fase, em atenção ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo. 



    Na segunda etapa, diante da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, a reprimenda permaneceu inalterada. 



    Na terceira fase, não obstante a primariedade do acusado, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas foi corretamente afastada com fundamento na expressiva quantidade de distintas drogas (534,1 gramas de Cannabis sativa e 80 gramas de cocaína). (...) 



    No mais, considerando o quantum da pena imposta bem como as circunstâncias do delito, especialmente a quantidade e variedade de substâncias, nos termos do § 3º do artigo 33, combinado com o artigo 59, ambos do Código Penal, fica mantido o regime inicial fechado” 
(fls. 2-13, e-doc. 132).



    11. Em 14.3.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.564.877/SP, interposto pela defesa do agravante, nestes termos:



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 283/STF, Súmula 7/STJ e ausência de prequestionamento. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. (...) 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial” (fls.1-2, e-doc. 174).



    Essa decisão transitou em julgado em 2.4.2024 (e-doc. 180).



    12. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o argumento de fundamentação insuficiente, de ausência de prequestionamento, de ofensa reflexa à Constituição da República e de impossibilidade de reexame de fatos e provas, com incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal Federal. 



    No presente agravo, o agravante limitou-se a repetir as razões do recurso extraordinário, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão questionada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI 
N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    13. A alegação de ofensa aos incs. LIV, LV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.543-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.461.420-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XL, LV; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO E À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF (...) 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.394.440-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    14. Para rever o entendimento firmado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    15. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 
n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Dosimetria da pena. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 
nº 279/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” ( 
n. 1.477.091-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.4.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ART. 33, § 2º e § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTICADO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem para formar seu convencimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.452.214-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora